Tribunal: TJMT
Processo: 1011268-05.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011268-05.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA BOM PROGRESSO LTDA - CNPJ: 52.275.517/0001-97 (EMBARGANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), GERENTE DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença denegatória de segurança em mandado impetrado contra ato do Gerente de Arrecadação do Município de Barra do Garças/MT, envolvendo alegada inobservância do art. 148 do CTN, do Tema 1113/STJ e do Tema 796/STF.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão ou erro de premissa quanto à análise das provas pré-constituídas; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa na aplicação do art. 148 do CTN e do Tema 1113/STJ; e (iii) saber se houve omissão ou erro de premissa na aplicação do Tema 796/STF.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente as provas constantes dos autos e concluiu que não era possível, com a segurança necessária ao mandado de segurança, afirmar que o procedimento administrativo previsto no art. 148 do CTN não fora observado.

4. O voto embargado registrou a tese do Tema 1113/STJ e concluiu que, no caso concreto, não havia elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do lançamento.

5. Também foi expressamente enfrentada a tese do Tema 796/STF, consignando-se que a imunidade constitucional não alcança a diferença entre o valor do capital social e o valor venal do imóvel integralizado.

6. A insurgência demonstra mero inconformismo, sem apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A análise das provas pré-constituídas, da incidência do art. 148 do CTN e da aplicação dos Temas 1113/STJ e 796/STF foi efetivamente realizada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Embargos de declaração não são meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §6o; CTN, arts. 148 e 175; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROPECUÁRIA BOM PROGRESSO LTDA
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada na ação mandamental n.o
1011268-05.2024.8.11.0004
, impetrada contra ato do Gerente de Arrecadação da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Barra do Garças/MT.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em erro de premissa e omissões quanto a três pontos: (i) erro de premissa acerca das provas pré-constituídas; (ii) erro de premissa e omissão sobre o art. 148 do CTN e o Tema 1113/STJ; e (iii) erro de premissa e omissão relacionados ao Tema 796/STF.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontado aplicando efeito infringente para dar integral provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

O Município de Barra do Garças apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo a análise da existência ou não dos vícios apresentados nas razões recursais.

No caso em análise, não verifico a existência de qualquer vício a ser sanado.

1. Das provas pré-constituídas

Quanto ao alegado erro de premissa acerca das provas pré-constituídas, o acórdão embargado foi claro ao consignar que "pelas provas apresentadas nos autos de origem não é possível afirmar categoricamente que o procedimento administrativo fiscal previsto no artigo 148 do CTN e os requisitos previstos no TEMA 1113/STJ para apuração do valor venal excedente não teriam sido observados pelo Fisco Municipal".

Tal conclusão decorre da análise do conjunto probatório apresentado, que não permite afirmar, com a certeza necessária para a concessão da segurança, que houve violação ao procedimento previsto no art. 148 do CTN. O fato de a embargante ter juntado todos os documentos que obteve na esfera administrativa não significa, necessariamente, que estes sejam suficientes para comprovar, de plano, o direito líquido e certo alegado, requisito essencial para o mandado de segurança.

2. Da aplicação do art. 148 do CTN e do Tema 1113/STJ

No que tange à aplicação do art. 148 do CTN e do Tema 1113/STJ, o acórdão embargado expressamente reconheceu a tese firmada pelo STJ, no sentido de que
"somente pode ser desconsiderado o valor do bem declarado pelo contribuinte se instaurado o procedimento administrativo próprio, conforme prevê o artigo 148 do CTN".

Contudo, concluiu que, no caso concreto, não havia elementos suficientes para afirmar categoricamente que tal procedimento não foi observado pelo Fisco Municipal.

3. Da distinção em relação ao Tema 796/STF

Quanto à aplicação do Tema 796/STF, o acórdão foi igualmente claro ao consignar que
"a imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor descrito no contrato social como sendo o valor do bem, podendo ser cobrado o imposto sobre a diferença existente entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e do valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica".

Ressalta-se que, este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que a tese se aplica às situações como a dos autos, conforme se verifica no seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS DOS SÓCIOS AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA – COBRANÇA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA CAPITALIZAÇÃO - APLICABILIDADE DO TEMA 796 DO STF – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema 796), “a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

2. Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 1001182-27.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL – TEMA 796 DO STF – VALOR DOS BENS QUE EXCEDE O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO ITBI – ART. 38 DO CTN – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DOS BENS – RECURSO PROVIDO.

1. “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado” (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020). [...] 3. Correta a cobrança fazendária do ITBI sobre o valor que excedeu a integralização ao capital social, com base no valor venal apurado pelo Município.

4. Recurso provido, sentença reformada”.
(TJMT - N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Destarte, a
imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor descrito no contrato social como sendo o valor do bem
,
podendo ser cobrado o imposto sobre a diferença existente entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e do valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica
.

4. Conclusão

O fato de a embargante discordar da conclusão alcançada pelo acórdão não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Verifica-se que os embargos de declaração, a pretexto de sanar supostos vícios, buscam, na verdade, a rediscussão do mérito e a modificação do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar especificamente um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida."
(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

5. Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive com menção expressa aos dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais pertinentes. Não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte para fins de prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida, como ocorreu no caso.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026